Tribunal: TJPA
Processo: 0003688-03.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003688-03.2019.8.14.0013

APELANTE: WENDERSON KANE TAVARES DIAS, CARLOS EDUARDO CONSTANTE BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISAO – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – REJEIÇAO. 1. No presente ato, não ocorreu ausência de defesa capaz de gerar nulidade absoluta e sequer se vislumbrou deficiência, uma vez que no ato designado (audiência de instrução e julgamento) foram produzidas duas oitivas de testemunhas; declaração da vítima e interrogatório dos acusados, que antes de iniciar foi dado para ambos o direito de ser entrevistados, reservadamente, com o Defensor. Assim, não há outros elementos que demonstrem prejuízo aos apelantes, já que totalmente assegurado o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ademais, a nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou demonstrado.

MERITO: ABSOLVIÇAO PELO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇAO DE MENORES – IMPROVIMENTO. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, declarações da vítima e confissão de um dos acusados evidenciam a autoria delitiva deles.

Do mesmo modo o crime de corrupção de menor restou configurada consoante disposição da Súmula 500 STJ, além de que o próprio adolescente confirmou que estava com os acusados desde o início da empreitada criminosa.

REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE E DE CONFISSAO – INADMISSIBILIDADE. 3. Embora reconhecidas não podem ser aplicadas. Inteligência da sumula 231 do STJ.

WENDERSON PUGNA PELA PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPOSSIBILIDADE. 4. O apelante concorreu diretamente para a subtração da res, sendo que ainda que tivesse na condição de mero participe, tal fato constitui um fator importante no sucesso da empreitada, na medida em que diminui categoricamente a possibilidade de resistência da vítima, cabendo a ela responder pela mesma imputação, nos termos do art. 29 do Código Penal.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO CONSTANTE BARBOSA e WENDERSON KANE TAVARES DIAS

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 20.05.2019 os acusados e mais um adolescente de nome G.F.D.A., agindo de forma consciente e voluntária, abordaram a vítima Lívia Maria Mesquita Lima, e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram 01 (um) aparelho celular e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou CARLOS EDUARDO CONSTANTE BARBOSA e WENDERSON KANE TAVARES DIAS a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Carlos Eduardo Constante Barbosa e Wenderson Kane Tavares Dias
, em sede preliminar, pugnam pelo reconhecimento de nulidade em razão da nomeação de advogado dativo, para patrociná-los em audiência de instrução e julgamento. E no mérito, pela ausência de provas suficientes para embasar a condenação ao delito de roubo e corrupção de menores, razão pela qual suplicam por suas absolvições.

Alternativamente, requerem a reforma da pena com o reconhecimento da atenuante de menoridade e confissão, devendo a pena ficar aquém do mínimo legal.

Wenderson Kane Tavares Dias ainda pleiteia pela aplicação da participação de menor importância (art. 29, § 1º CP)

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente a defesa dos acusados, pugna pela nulidade da sentença em razão da nomeação de advogado dativo, para patrociná-los em audiência de instrução e julgamento.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em nulidade.

Como constante dos autos, a Defensoria Pública informou da impossibilidade de atuar no presente ato processual (audiência de instrução e julgamento), por ter um Defensor sido designado para atuar, a época, no programa “Defensoria sem Fronteiras”, e por se tratar de réu preso, o juízo designou defensor dativo, para atuar na referida audiência.

No presente ato, não ocorreu ausência de defesa capaz de gerar nulidade absoluta e sequer se vislumbrou deficiência, uma vez que no ato designado foram produzidas duas oitivas de testemunhas; declaração da vítima e interrogatório dos acusados, que antes de iniciar foi dado para ambos o direito de ser entrevistados, reservadamente, com o Defensor. Assim, não há outros elementos que demonstrem prejuízo aos apelantes, já que totalmente assegurado o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ademais, a nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n. 523 do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Portanto, preliminar rejeitada.

No mérito, quanto a absolvição requerida, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a vítima em sede policial reconheceu os acusados como autores do delito de roubo; ainda em sede policial o acusado Carlos Eduardo Constante Barbosa confessou a prática delituosa e informou que o adolescente utilizou de uma arma de airsoft (arma de ar comprimido/pressão) para cometer o delito e Wenderson negou a autoria delituosa, afirmando que o adolescente lhe entregou o aparelho celular para guardar, alegando que estava apresentando problemas.

Em juízo, as afirmações acima foram corroboradas. A vítima afirmou que
“Que não conhecia Carlos Eduardo, que conhecia Wenderson só de vista, que estava vindo com seu amigo Wilson de uma festinha no Almir Gabriel, que Carlos passou no carro e estava dirigindo falaram algo que ela não entendeu. Após eles retornaram no veículo; que eles pararam para pedir uma informação, que Wilson foi até o carro, que Carlos Eduardo falou que era um assalto, que acha que Wenderson estava atrás, que tinha outro moreninho do lado de Carlos Eduardo, que Carlos Eduardo falou "perdeu" e mostrou a arma; que todo mundo se assustou, que seu amigo viu a arma, que só acelerou o carro e levou o celular, que o celular era da declarante e estava na mão de Wilson, que recuperou o celular, que lhe devolveram na Delegacia, que eles estavam normal mesmo, que os reconheceu na delegacia (...)”.

Por sua vez, o acusado Carlos Eduardo Constante Barbosa em juízo confessou a prática delitiva, afirmando que “(...)
Que conduzia o veículo quando abordaram a vítima, Que os dois comparsas estavam no banco traseiro do carro, Que a arma de airsoft utilizada pertence a um vizinho, Que anunciou o assalto, Que na hora do assalto a vítima estava com o celular, Que os demais que estavam no carro não sabiam que ele ia cometer o assalto, Que saíram para comprar um cigarro, Que quando chegaram na Almir Gabriel avistou a vítima e pediu seu número, Que o seu celular estava em casa e pediu o da vítima para que pudesse anotar o seu número, Que nesse momento pegou a arma de brinquedo e mostrou à vítima e saiu no carro, Que o menor ficou gritando dentro do carro para a vítima correr, Que o Wenderson não fez nada
(...)”.

Wenderson Kane Tavares Dias disse em juízo
“(...) que estava dentro do carro, que não sabia que havia uma arma dentro do carro de brinquedo, que o menor estava com a arma, que o menor abordou a vítima, que não tem participação no crime, Que não fez nada (...)”.

Ademais, as testemunhas de acusação, policiais militares que participaram das diligências que prenderam os acusados, corroboram os depoimentos acima transcritos.

Assim sendo, o conjunto probatório consistente em depoimentos uníssonos prestados por testemunhas e vítima, aliado a confissão do acusado Carlos Eduardo, evidenciam a autoria delitiva dos apelantes na empreitada criminosa, pelo delito de roubo, não havendo, assim, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o delito foi praticado na companhia de um menor e que consoante disposição da Súmula 500 STJ de que “
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”, restou, igualmente, configurado o crime de corrupção de menor, além de que o próprio adolescente confirmou que estava com os acusados desde o início da empreitada criminosa.

Ambos os apelantes pugnam na dosimetria de pena pela aplicação das atenuantes de menoridade e confissão, no entanto, consoante disposto na sumula 231 do STJ, inviável a aplicação da pena base aquém do mínimo legal, preceito já pacificado pela jurisprudência.

Wenderson Kane Tavares Dias
ainda pleiteia pelo reconhecimento da participação de menor importância, no entanto, o que se constata é que o apelante concorreu diretamente para a subtração da
res
, sendo que ainda que tivesse na condição de mero participe, tal fato constitui um fator importante no sucesso da empreitada, na medida em que diminui categoricamente a possibilidade de resistência da vítima, cabendo a ela responder pela mesma imputação, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023